Tribunal: STF
Processo: ADI 488
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-04-26
Data de publicação: 1991-04-26

Ementa:
No campo da organização sindical, só a Confederação,  não  a
Federação (mesmo  de  âmbito  nacional),  e  parte  legitima  para  a
propositura de ação direta de inconstitucionalidade,  nos  termos  do
art. 103, IX, da Constituição.
         Precedentes: ADIns n. 17, 360 e 398.